Tribunal: TJMT
Processo: 0016195-41.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016195-41.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (APELANTE), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DALAVALE - CPF: 020.967.560-81 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEITADOS – POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA NO CURSO DO PROCESSO — OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE RESTITUIR — ARTIGO 3o, I, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura de incidente, no caso, dos embargos a execução, os quais não foram acolhidos, deve ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

2. A isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais não a exime da obrigação de restituir os valores antecipados pela parte vencedora no curso do processo, conforme dispõe o artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0016195-41.2018.8.11.0004

APELANTE: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos dos embargos à execução, opostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
na ação de execução de título extrajudicial n.o 0016195-41.2018.8.11.0004, ajuizada pela parte ora apelante, rejeitou os referidos embargos e, consequentemente, homologou os valores apresentados na inicial da execução, nos seguintes termos (ID. 151822655 – pág. 92-94):

“
Vistos.

Trata-se de embargos à execução fundada em título extrajudicial oferecidos pelo Município de Barra do Garças em face de Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares LTDA, em que alega excesso de execução.

Resposta do exequente a fls. 51/56.

É o relatório.

Em embargos, o executado reconhece a existência do débito, opondo-se somente à quantia pleiteada. Dessa forma, passa-se a analisar o mérito apenas quanto à arguição de excesso de execução.

Na espécie, verifica-se que os índices de correção monetária e juros de mora utilizados pelo exequente encontram-se em conformidade com o entendimento fixado pelo STF, o qual transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. (...) (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Apesar de não se tratar de condenação judicial, o que se distingue o caso dos autos com o entendimento acima transcrito, a ratio decidendi é a mesma.

Do contrário, pretende o executado pagar o valor do título exequendo sem qualquer atualização monetária ou juros de mora, em verdadeiro locupletamento ilícito.

Portanto, mostrando-se incontroversa a existência da dívida e considerando que deve incidir correção monetária e juros de mora sobre o débito, cujos índices foram corretamente utilizados pelo exequente, conforme entendimento fixado pelo STF, as arguições em embargos à execução devem ser rejeitadas.

Diante do exposto, não acolho os embargos oferecidos pelo executado e, por conseguinte, homologo os valores apresentados na inicial.

Expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (art. 910, § 1o, CPC).

Os autos deverão aguardar em arquivo até a quitação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
”.

Contra a supratranscrita sentença, foram opostos embargos de declaração, por via dos quais buscou a parte exequente a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da improcedência dos embargos à execução, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 151822656).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a decisão merece reforma, sob o argumento de que não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim, de embargos à execução de título extrajudicial, motivo pelo qual afirma ser cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Insurge-se, ainda, quanto à possibilidade do ressarcimento das custas processuais adiantadas na ação de origem.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 151822661).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito, por inexistir interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 155008192).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível,
interposto por
DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos dos embargos a execução, opostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
na ação de execução de título extrajudicial n.o 0016195-41.2018.8.11.0004, ajuizada pela parte ora apelante, rejeitou os referidos embargos e, por conseguinte, homologou os valores apresentados na inicial de execução.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, visando ao recebimento de crédito, no valor de R$ 16.053,50 (dezesseis mil e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), decorrente do fornecimento dos medicamentos descritos nas notas fiscais n.o 125462, 125485 e 126111 e notas de empenho n.o 3960, 3993 e 4036.

Extrai-se que, ao ser citada, a parte executada opôs embargos à execução, sob a alegação de excesso, ao argumento de que os valores estariam superiores aos descritos nos mencionadas documentos fiscais (ID. 151822655 – pág. 61/64).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 14.01.2020, rejeitando os embargos opostos pela parte ora apelada (ID. 151822655 – pág. 92/94).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, bem como à possibilidade de ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte vencedora.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está inserida no princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte, antes e durante o processo, a fim de que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu ensejo ao seu ajuizamento ou à sua continuidade, de forma a atender a razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

Nessa vertente, são os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato ( CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação ( CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento ( CPC 267 § 3. o 2.a parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)

Como relatado alhures, a parte apelada deu causa à propositura do incidente, no caso, dos embargos a execução, os quais não foram acolhidos, o que implica na condenação da parte embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Outrossim, de fato, a ação de origem é uma execução de título extrajudicial, e não um
cumprimento de sentença. Logo, cabível a condenação n
a

verba honorária
.

Além disso, a medida provisória n.o 2.180/2001 estabelece que, pela Fazenda Pública, não
serão devidos os
honorários advocatícios, acaso não haja oposição de embargos, o que diverge d
o presente caso
, uma vez que houve resistência por parte do ente público executado. Confira-se:

"
Art. 1
o
-D.
Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas." (NR)”

A propósito, colaciono os julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO [...] POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7-
Os embargos à execução constituem verdadeira ação autônoma, que não se confunde com a de execução, de modo que cabe a fixação de honorários advocatícios de maneira autônoma e independente em cada uma das aludidas ações. Precedentes do STJ
”.
(TJMT- N.U 0000470-87.2012.8.11.0047, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, INCISOS II E III, E 535, INCISO II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ [...]
Os embargos à execução constituem-se verdadeira ação autônoma, a qual não se confunde com a de execução, de modo que cabe a fixação de honorários advocatícios de maneira autônoma e independente em cada uma das aludidas ações.
[...]”
(STJ - AgRg no REsp: 1285656 RJ 2011/0222008-1,
Relator
: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2012)

Ademais, sabe-se que os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:
:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Constata-se, portanto, que, no caso em comento, para o arbitramento dos honorários, devem ser observados os limites percentuais estabelecidos no supramencionados §§ 3o, 5o e 6o, do art. 85, do CPC.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo os honorários sucumbenciais a favor do patrono da parte apelante, no importe correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Em relação à restituição das custas processuais,
deve ser observado que a Fazenda Pública é isenta ao pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001, veja-se:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”.

Todavia, tal isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda, em observância à parte final do inciso acima citado, que dispõe sobre o dever de ressarcimento pela Fazenda Pública.

Aliado a isso, o artigo 236, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT, estabelece:

“Art. 236. Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM.

§ 1o A isenção prevista no caput não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

§ 2o As despesas com diligências dos oficiais de justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, por não constituírem custas ou emolumentos.”

Diante disso, vencida a Fazenda Pública, perfeitamente possível à condenação ao ressarcimento das custas processuais arcadas pela parte vencedora. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, II, DO CPC - REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO. 1. “É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001.” (TJ-MT - AC: 00052831020148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020) 2. Remessa necessária não conhecida, recurso provido.

(TJ-MT 10046998120188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)”.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso
, para fixar os honorários sucumbenciais, em favor da parte recorrente, em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, bem como para
CONDENAR
a parte apelada à restituição das custas processuais antecipadas pela parte apelante no curso do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023